Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-82.2023.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:
Embargos de declaração. Direito civil e processual civil. Ação de prestação de contas. Processo sucessório. Inventário e partilha. Inventariante. Obrigação legal de dar contas (CPC, art. 618, vii). Pretensão. Declaração judicial de regularidade das contas e determinação de reembolso pelo espólio. Herdeiros. Impugnação da prestação apresentada. Objeto. Gestão de semoventes existentes no imóvel rural inventariado. Gastos com locação de pasto, transporte dos animais e aquisição de suplemento alimentar. Razoabilidade e necessidade das despesas. Evidenciação. Contas devidamente apresentadas pela obrigada. Comprovação e correspondência documental. Cumprimento do encargo. Boa-fé. Ausência de abuso ou disposição indevida de patrimônio. Inventariante. Gestão do patrimônio integrante do espólio com zelo e lisura. Demonstração. Aprovação das contas e reembolso. Imperiosidade. Impugnação à prestação de contas. Alegações genéricas e desprovidas de verossimilhança. Impugnantes. Corroboração dos fatos extintivos, impeditivo ou modificativos alegados. Inexistência. Preliminar. Nulidade da sentença. Falta de fundamentação. Inexistência. Julgamento por equidade. Legitimação. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Acórdão. Omissão. Vício inexistente. Embargos aclaratórios. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição. Embargos protelatórios. Multa. Aplicação (CPC, art. 1.026, §2o). Sanção legítima e adequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao apelo que o embargante interpusera em face da sentença que, resolvendo a ação de prestação de contas que fora manejada em seu desfavor e de outra litisconsorte, julgara procedentes os pedidos e declarara boas as contas apresentadas, determinando-se o ressarcimento dos gastos pretendidos pela embargada.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante – omissões – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo que aviara o embargante, e, conseguintemente, na manutenção da sentença arrostada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. A formulação de embargos de declaração visando o mero revolvimento das matérias que, resolvidas pela sentença, foram devidamente elucidadas pelo julgado colegiado, traduz abuso no exercício do amplo direito de defesa e ao livre acesso ao Judiciário que são resguardados à parte, legitimando a qualificação da pretensão declaratória com essa conformação como protelatória e a sujeição do recorrente à sanção processual preceituada pelo art. 1.026, §2o, do CPC, à medida em que, consubstanciando o processo instrumento destinado à materialização do direito material, não se compatibiliza com o devido processo legal e com seu objetivo teleológico a perpetuação da causa sem lastro legítimo.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Multa aplicada. Unânime.